Tribunal: TJSP
Processo: 1021313-65.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO – LEGITIMIDADE DO FILHO – RESOLUÇÃO 49 – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Filho do falecido que, inobstante não estar elencado no rol, deve ser reconhecido como beneficiário do pecúlio por morte, sem qualquer restrição estatutária, posto que anteriormente já era beneficiário de pensão alimentícia. Superveniência da Resolução n. 49/97 com a edição de regras restritivas do direito não pode atingir o beneficiário que já havia aderido ao programa de previdência privada;
2 – Manutenção do Julgado.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1021313-65.2020.8.26.0562; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 08/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2022

Data de publicação:

08/09/2022

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO – LEGITIMIDADE DO FILHO – RESOLUÇÃO 49 – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Filho do falecido que, inobstante não estar elencado no rol, deve ser reconhecido como beneficiário do pecúlio por morte, sem qualquer restrição estatutária, posto que anteriormente já era beneficiário de pensão alimentícia. Superveniência da Resolução n.

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO – LEGITIMIDADE DO FILHO – RESOLUÇÃO 49 – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Filho do falecido que, inobstante não estar elencado no rol, deve ser reconhecido como beneficiário do pecúlio por morte, sem qualquer restrição estatutária, posto que anteriormente já era beneficiário de pensão alimentícia. Superveniência da Resolução n. 49/97 com a edição de regras restritivas do direito não pode atingir o beneficiário que já havia aderido ao programa de previdência privada;
2 – Manutenção do Julgado.
RECURSO IMPROVIDO.